Tribunal: TJDFT
Processo: 0782886-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0782886-24.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE ARNOSTI BONATTI RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do resultado infrutífero da diligência (ID 79406327), intime-se o advogado suspenso para apresentar o endereço atualizado da parte autora e, também, procuração para outro advogado, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA